Tribunal: TJDFT
Processo: 0708365-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PERÍCIA SIMPLIFICADA. DESNECESSIDADE. PASSE LIVRE. DEFICIÊNCIA FÍSICA LEVE. AUTONOMIA TOTAL. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
1. Desnecessária a perícia simplificada se as provas que instruem os autos, sobretudo a perícia realizada para aferir a deficiência do autor, são suficientes para a resolução da lide. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. De acordo com o art. 1o da Lei Distrital 566/1993 “[é] assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais (grifei).
3. Se o laudo pericial indica que a deficiência física do autor é leve e que este apresenta nível de autonomia total, ausentes estão os requisitos para concessão do benefício de gratuidade no transporte público coletivo.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$400,00. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.